Tribunal: TJDFT
Processo: 0714516-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, pois, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, rejeitando-se, de plano, a pretensão da agravante, de processamento da ação rescisória, quando somente apresenta interpretação diversa do art. 256, § 3o, do CPC.
2. Na ação monitória, o Juízo de origem realizou diversas pesquisas: BacenJud, Receita Federal, Denatran-RENACH, Sinesp, Renajud e Justiça Eleitoral. Todos os endereços encontrados, 6 (seis) no total, foram objeto de diligências, mediante expedição de AR e/ou oficial de justiça, mas todas infrutíferas. De plano, verifica-se não subsistir a alegação de violação literal ao art. 256, § 3o, do CPC, porque não determinada a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos para localização da parte devedora antes da citação por edital.
3. Inclusive, ao opor embargos à monitória, a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, assentou: “Foram realizadas inúmeras diligências por oficial de justiça, a atrair a regularidade do procedimento de citação ficta e do processo como um todo”.
4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a ação rescisória, ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973 ('violar literal disposição de lei'), somente se revela viável quando o desrespeito à lei for flagrante, ou seja, quando o acórdão rescindendo conferir interpretação manifestamente contrária ao seu conteúdo, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo recursal" (AR n. 5.691/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 6/11/2018). Mais, a alegação de violação à norma jurídica deve ser “direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo' e 'se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos" (AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31/3/2022).
5. Recurso conhecido e desprovido.